Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-28.2022.8.11.0108
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001104-28.2022.8.11.0108

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), IVONETE EDVIRGES DE MORAES - CPF: 162.542.871-53 (APELADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade e que a sua revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto.

Resta demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios quando se apura ser o percentual maior que três vezes o disponibilizado pelo Banco Central.

Com efeito, verificada a abusividade dos
juros remuneratórios
,
deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, que se trata de temas repetitivos 24 a 27.

Devida a majoração dos honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco BMG S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional C/C Exibição Incidental de Documentos, ajuizada por
Ivonete Edvirges de Moraes
, para revisar os contratos celebrados entre as partes, readequando a taxa de juros remuneratórios incidentes em todos, condenando o banco a restituir na forma simples eventual montante pago à maior, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, aduz o banco apelante, resumidamente, que a modalidade dos contratos questionados, realizados sem qualquer garantia, se tratando de linha especial de crédito e por isso possui a característica de taxas diferenciadas.

Defende que ocorreu equívoco na utilização da taxa média de mercado publicada pelo Banco Central do Brasil.

Ao final pediu pela reforma da sentença e manutenção das taxas de juros remuneratórios ajustadas nos contratos.

Contrarrazões junto ao Id 182850204.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação revisional de contratos, argumentando a autora, ora apelada, que celebrou diversos contratos de empréstimo com o banco apelante, tendo incidido em todos juros remuneratórios acima da taxa média do Banco Central, restando abusivos e exorbitantes as cobranças, pedindo a repetição em dobro do indébito.

Resumidamente, a sentença entendeu pela abusividade dos juros remuneratórios em todos os contratos celebrados, questionados pela apelada, determinando a readequação/limitação dos juros à taxa média de mercado, determinando o seguinte: a) Readequação da taxa de juros remuneratórios do contrato n.º 302063598 para 5,26 ao mês; b) Readequação da taxa de juros remuneratórios do contrato n.º 306468387 para 5,13% ao mês; c) Readequação da taxa de juros remuneratórios do contrato n.º 313945889 para 4,69% ao mês; d) Readequação da taxa de juros remuneratórios do contrato n.º 31862954 para 5,03% ao mês; e) Readequação da taxa de juros remuneratórios do contrato n.º 319713952 para 4,88% ao mês; f) Readequação da taxa de juros remuneratórios do contrato n.º 32195587 para 5,27% ao mês; g) Readequação da taxa de juros remuneratórios do contrato n.º 313945889 para 4,69% ao mês; h) Readequação da taxa de juros remuneratórios do contrato n.º 328422990 para 5,23%.

Argumenta o banco apelante suposto equívoco na utilização das taxas médias disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil.

Pois bem.

Apesar dos substanciosos argumentos do banco, não cabe reparo a sentença.

Primordialmente, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)”.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Nesses termos, nota-se que ao entender pela abusividade dos juros remuneratórios, o Juízo singular aplicou de forma adequada a jurisprudência do STJ no sentido de que: i) a taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil (REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, DJe de 10/3/2009); ii) para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto (AgInt no AREsp n. 1.942.512/RS, 4ª Turma, DJe de 10/3/2022; AgInt no AREsp n. 1.823.166/RS, 4ª Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, 3ª Turma, DJe de 27/4/2022; e AgInt no AREsp n. 1.643.166/SP, 3ª Turma, DJe de 27/11/2020).

Com efeito, após minuciosa aferição junto ao Banco Central do Brasil, em consulta específica a cada contrato revisado, apura-se que o percentual das taxas de juros remuneratórios limitadas na sentença pelo Juízo de 1º Grau são exatamente a média apurada para o dia da contratação do respectivo contrato, na modalidade de crédito pessoal não consignado.

Portanto, não se verificou qualquer equívoco na média apurada pelo Juízo “a quo”, estando perfeitamente correto o índice indicado, em cada um dos contratos.

In casu,
observo que, no que tange ao contrato de nº
302063598,
a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 18,00% a.m., acima da taxa média apurada para o período (30/junho/2020), na mesma modalidade contratual, que na forma divulgada pelo Banco Central do Brasil foi de 5,26% ao mês (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Da mesma forma, o contrato nº
306468387
, que teve juros ajustados em 18,00% a.m., para o período, 13/julho/2020, enquanto que média do Banco Central foi de 5,13% ao mês.

Assim como, o contrato nº
313945889
, que teve juros ajustados em 18,00% a.m., para o período, 15/dezembro/2020, enquanto que média do Banco Central foi de 4,69% ao mês.

Igualmente, o contrato nº
31862954
, que teve juros ajustados em 18,00% a.m., para o período, dezembro/2020, enquanto que média do Banco Central foi de 5,03% ao mês.

Do mesmo modo, o contrato nº
319713952
, que teve juros ajustados em 18,00% a.m., para o período, 16/outubro/2020, enquanto que média do Banco Central foi de 4,88% ao mês.

Assim como, o contrato nº
32195587
, que teve juros ajustados em 18,00% a.m., para o período, 11/março/2021, enquanto que média do Banco Central foi de 5,27% ao mês.

Nesse mesmo sentido, o contrato nº
306468387
, que teve juros ajustados em 18,00% a.m., para o período, 13/julho/2020, enquanto que média do Banco Central foi de 5,13% ao mês.

Da mesma maneira, o contrato nº
313945889
, que teve juros ajustados em 18,00% a.m., para o período, 16/dezembro/2020, enquanto que média do Banco Central foi de 4,69% ao mês.

Desse mesmo modo, o contrato nº
328422990
, que teve juros ajustados em 23,00% a.m., para o período, 03/fevereiro/2021, enquanto que média do Banco Central foi de 5,23% ao mês.

Tão somente o contrato nº
318008577
, que teve juros ajustados em 1,83% a.m., para o período, 05/outubro/2020, enquanto que média do Banco Central foi de 1,65% ao mês, restou ajustado dentro da média de mercado, de forma que deve ser mantida, na forma estabelecida na sentença recorrida.

Portanto, apura-se que justa a sentença, tendo em vista que
a taxa de juros remuneratórios
,
verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, que se trata de temas repetitivos 24 a 27.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.167.236/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

De consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença. E, de consequência, majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023